Tribunal: TJDFT
Processo: 0703703-04.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703703-04.2020.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ADILIO LEMOS DA SILVA, SAMANTA RIETVELD NAVARRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID no 45457964. Retire-se da pauta virtual e inclua-se o processo em pauta para julgamento em sessão presencial. Anote-se o pedido de sustentação oral. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador